Tribunal: TJBA
Processo: 8052126-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052126-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: CHRISTIANE ARAUJO SANTOS E GOES e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCELO AZEVEDO PALMA, LIVIA AZEVEDO PALMA TORRICO

AGRAVADA: JULIANA BORBA VELOSO TORRES

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. OMISSÃO DE AÇÃO JUDICIAL NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DE VALORES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 620, IV, "G" E 619, II, DO CPC. DEVER DE DECLARAR DIREITOS E AÇÕES DO ESPÓLIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO ART. 617, DO CPC. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. INDEFERIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8052126-02.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.